Tribunal: STJ
Processo: 0002198-18.2018.8.25.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748755 - SE (2024/0352883-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: YNNADATYEHA SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: JOSE CLAUDIO MARCIO SILVA SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
INTERES.
: EVERTON DA SILVA MARTEIS
ADVOGADO
: MINERVINO HORA NETO - SE005837
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de confronto analítico entre os
julgados supostamente contraditórios, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a condenação do agravante
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base no acervo
probatório que evidenciou a autoria e materialidade delitiva, considerando a apreensão
das drogas e a participação efetiva na comercialização dos entorpecentes, bem como
a demonstração da estabilidade e permanência no vínculo associativo dos agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico pode ser mantida sem a apreensão de drogas em poder da
agravante, considerando a jurisprudência que dispensa tal apreensão desde que haja
evidência do liame subjetivo entre os agentes e apreensão de substâncias
entorpecentes com ao menos um deles.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o recurso especial não demonstrou o
dissídio jurisprudencial de forma legalmente exigida, inviabilizando seu conhecimento.
5. A condenação está em consonância com a jurisprudência do STJ, que prescinde da
apreensão de drogas em poder de cada acusado, bastando a evidência do liame
subjetivo entre os agentes e a apreensão de substâncias entorpecentes com ao menos
um deles.
6. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49785201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a9932548-e334-46ad-ab44-7096d1f0b0ec

Tese de julgamento: "1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de
apreensão de droga em poder de cada acusado, bastando a evidência do liame
subjetivo entre os agentes e a apreensão de substâncias entorpecentes com ao menos
um deles. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 1.029, § 1o; RISTJ, ART. 255, §
1o; LEI No 11.343/2006, ART. 33, CAPUT; CÓDIGO PENAL, ART. 69.
STJ, AGRG NO RESP N. 2.080.458/MG,
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM
,
16/10/2024
DJE DE
.
7/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49785201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a9932548-e334-46ad-ab44-7096d1f0b0ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748755 - SE (2024/0352883-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: YNNADATYEHA SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: JOSE CLAUDIO MARCIO SILVA SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
INTERES.
: EVERTON DA SILVA MARTEIS
ADVOGADO
: MINERVINO HORA NETO - SE005837
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de confronto analítico entre os
julgados supostamente contraditórios, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a condenação do agravante
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base no acervo
probatório que evidenciou a autoria e materialidade delitiva, considerando a apreensão
das drogas e a participação efetiva na comercialização dos entorpecentes, bem como
a demonstração da estabilidade e permanência no vínculo associativo dos agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico pode ser mantida sem a apreensão de drogas em poder da
agravante, considerando a jurisprudência que dispensa tal apreensão desde que haja
evidência do liame subjetivo entre os agentes e apreensão de substâncias
entorpecentes com ao menos um deles.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o recurso especial não demonstrou o
dissídio jurisprudencial de forma legalmente exigida, inviabilizando seu conhecimento.
5. A condenação está em consonância com a jurisprudência do STJ, que prescinde da
apreensão de drogas em poder de cada acusado, bastando a evidência do liame
subjetivo entre os agentes e a apreensão de substâncias entorpecentes com ao menos
um deles.
6. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de
apreensão de droga em poder de cada acusado, bastando a evidência do liame
subjetivo entre os agentes e a apreensão de substâncias entorpecentes com ao menos
um deles. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 1.029, § 1o; RISTJ, ART. 255, §
1o; LEI No 11.343/2006, ART. 33, CAPUT; CÓDIGO PENAL, ART. 69.
STJ, AGRG NO RESP N. 2.080.458/MG,
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM
,
16/10/2024
DJE DE
.
7/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 2982/2988 interposto por YNNADATYHA
SANTOS DE CASTRO contra decisão de fls. 2959/2967, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
No presente agravo, a defesa alega não ser caso de incidência da Súmula n. 7
do STJ, apontando ser necessária mera revaloração da prova. Em seguida reitera as
razões lançadas no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

A princípio, verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial no
tocante à interposição com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, uma
vez que a recorrente não procedeu ao necessário confronto analítico entre o teor dos
julgados supostamente contraditórios, nos termos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ. Destarte, o recurso especial não deve ser conhecido
nesse ponto, haja vista que não restou legalmente demonstrado o dissídio
jurisprudencial.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182/STJ. PELITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM A
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
SÚMULA 83 /STJ. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO
COTEJO
ANALÍTICO
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
APONTADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
[...]
10. Por fim, não obstante a interposição do recurso
especial. fundado em dissídio jurisprudencial, o recorrente
não realizou o cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, limitando-se a transcrever trecho do acórdão
recorrido e a ementa do acórdão tido como paradigma.
Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não
se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea
"c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente
não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a
adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera
transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255,
§1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial
não demonstrada.
11. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
14/2/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 383 DO
CPP. MUTATIO LIBELLI. NÃO OCORRÊNCIA. CASO DE
EMENDATIO LIBELLI. DENÚNCIA QUE DESCREVE
MOLDURA FÁTICA COMPATÍVEL COM O DELITO DO
ART. 313-A DO CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, quando o recurso interposto
estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte
colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se
fundamenta a divergência, bem como realizar o devido
cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude
fática entre as demandas, o que não ocorreu na hipótese.
6. No caso dos autos, a parte limitou-se a indicar
julgado desta Corte Superior relacionado a outra ação
penal decorrente da mesma operação deflagrada para
investigar
fraudes
na
concessão
de
benefícios
previdenciários sem, no entanto, realizar o devido cotejo
imilitude fática entre os
analítico para demonstrar a s
julgados e a adoção de teses divergentes.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
31/8/2022

Sobre a apontada violação ao art. 155 e ao art. 315, §2°, II, III, IV, ambos do
CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE manteve a condenação
nos termos dos seguintes fundamentos:

"1 – Crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput)
Fica evidenciada a pelo Auto de Prisão em
materialidade do crime Flagrante (fls. 80), Auto de Exibição
e Apreensão (fls. 83/84), Auto de Constatação Preliminar
(fls. 97) e Laudo de Perícia Criminal (fls. 413/416).
Registre-se que a perícia criminal foi realizada na
substância apreendida, sendo atestada a presença do
benzoilmetilecgonina (cocaína) com peso líquido de 277,70
gramas (fls. 413/416).
Além disso, as estão sobejamente demonstradas
autorias do delito no acervo probatório, mormente pela
prova oral colhida durante a instrução criminal em cotejo
com as produzidas quando das prisões em flagrante dos
réus.
De pronto, os argumentos judiciosos constantes do
édito condenatório estão em harmonia com as provas
colacionadas ao processo, devendo ser mantida a
condenação dos apelantes.
Embora as Defesas sustentem a ausência de
provas para uma sentença condenatória, a prova
testemunhal aliada às demais provas coligidas convergem
à convicção da responsabilidade criminal dos sentenciados
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido no
dia 19.07.2018, no município de Propriá/SE.
Nota-se que os policiais civis, integrantes do COPE,
que participaram das prisões em flagrante dos réus,
quando ouvidos em juízo, foram firmes e coesos em aduzir
que se deslocaram ao município de Propriá/SE para
cumprirem mandados de prisão em face dos apelantes
José Cláudio Márcio Silva Santos (1o apelante) e sua
companheira, Ynnadatycha Santos de Castro (2o
apelante), além de outro investigado (Tarcio Sergio do
Monte Pedrosa) já recolhido ao sistema carcerário.
Ao chegarem no citado município e efetuarem as
prisões dos apelantes acima referidos, em locais diversos,
o apelante José Cláudio Márcio Silva Santos (1o apelante),
numa tentativa de atenuar sua responsabilidade, informou
que tinha passado as drogas ao apelante Everton da Silva
Marteis (3o apelante) e indicou o local de sua residência.
Deslocando-se ao referido endereço, a genitora do
novo suspeito, ora apelante Everton da Silva Marteis (3o
apelante), franqueou a entrada dos policiais em sua
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

residência, oportunidade que acharam 110,0 gramas de
cocaína. Ato contínuo, o irmão do novo suspeito
conversava com os policiais quando recebeu uma ligação
daquele dizendo que enviaria um portador para entregar
aos agentes uma quantidade de crack (180,0 gramas), o
que foi cumprido.
Durante a supracitada operação, os policiais
apreenderam, além dos entorpecentes acima, 08 celulares
e um caderno de anotações na cor vermelha (Auto de
Exibição e Apreensão - fls. 08 /09).
Cabe-me transcrever os depoimentos dos policiais
prestados em Juízo (fls. 1.618/1.621):
[...].
Corroborando com tais argumentos, o também
agente de , que igualmentepolícia civil RICARDO
PEREIRA SANTOS participou da operação nesta
Comarca, onde resultou nas prisões de YNNADATYCHA
SANTOS CASTRO e JOSÉ CLÁUDIO MÁRCIO SILVA
SANTOS, quando esteve em Juízo (fl. 534), confirmou que
JOSÉ CLÁUDIO MÁRCIO SILVA SANTOS informou que
passou uma quantidade de drogas para EVERTON DA
SILVA MARTEIS, conhecido como “FIO”, informando,
ainda, que JOSÉ CLÁUDIO disse que repassou 1kg de
crack para FIO, observemos:
[...].
Na mesma linha, as autoridades policiais que
participaram da operação esclareceram que os apelantes
traziam drogas do Estado de São Paulo para comercializar
na região do Baixo São Francisco, tendo uma divisão de
tarefas entre eles. Que Jose Claudio Márcio Silva Santos
(1o apelante) era o chefe e adquiria as drogas em outros
Estados da Federação, já Everton Silva Marteis (3o
apelante)
vendia
os
entorpecentes
no
varejo
e
Ynnadatycha Santos de Castro (2o apelante) era a
responsável pelo transporte da droga, tal como contratar
os .“aviõezinhos” Vejamos os supracitados depoimentos
dos delegados de polícia (fls. 1.621/1. 622):
[...].
Em consonância com os depoimentos dos policiais,
os então acusados, na fase policial, confessaram todo a
prática delitiva, narrando com riqueza de detalhes o
funcionamento dos delitos em questão, senão vejamos (fls.
10/11 e 16/17):
[...].
De
mais
a
mais,
a
sua
companheira
YNNADATYCHA SANTOS CASTRO, conhecida por
“NININHA”, quando em solo policial (fls. 10/11), também
confessou voluntariamente a prática do tráfico de drogas,
afirmando, inclusive, que ao tempo da prisão, a ré estava
em São Paulo com o seu companheiro JOSÉ CLÁUDIO
MÁRCIO SILVA SANTOS, conhecido como “BASTIÃO”,
onde passaram alguns dias na casa da mãe do réu. Na
mesma
oportunidade,
confirmou
que
ela
e
seu
companheiro traficavam drogas e traziam do Estado de
São Paulo. Olhemos:
[...].
É sabido que os depoimentos dos policiais
merecem credibilidade e possuem força probante, desde
que em consonância com outros meios de prova,
notadamente a apreensão de entorpecentes, o caderno de
anotações e as confissões perante autoridade policial,
corroborando com a manutenção do édito condenatório,
visto que foram prestados perante autoridade judiciária,
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

sob compromisso, estando presentes Ministério Público e
Defesa.
De mais a mais, os apelantes Jose Claudio Márcio
Silva Santos e Ynnadatycha Santos de Castro, em juízo,
mudaram as versões e sustentaram a tese de negativa de
autoria, numa tentativa de descredibilizar os depoimentos
dos policiais e mitigar a prova inquisitiva que se encontram
em convergência com a sentença condenatória.
Como
bem
pontuado
na
sentença,
os
interrogatórios dos réus Jose Claudio Márcio Silva Santos
e Ynnadatycha Santos de Castro mostram uma
contradição que fragiliza seus próprios depoimentos, senão
vejamos (fls. 1617/1618)
[...].
Com efeito, as circunstâncias fáticas que ensejaram
as prisões dos réus levam a conclusão de que as
substâncias ilícitas em poder do apelante Everton Silva
Marteis (3o apelante) tinham finalidade de traficância e que
os apelantes Jose Claudio Márcio Silva Santos (1o
apelante) e Ynnadatycha Santos de Castro (2o apelante)
participavam do comércio ilegal de drogas, não se
sustentando a tese de absolvição por insuficiência
probatória ou mesmo de incidência do princípio do in dubio
pro reo.
Ademais, via de regra, a materialidade do crime de
tráfico de drogas é comprovada pela apreensão da droga
na posse do acusado/investigado, haja vista ser um crime
de natureza material, produzindo resultado que deve ser
comprovado. Contudo, não é apenas por intermédio da
apreensão da droga na posse do indiciado/acusado que
ficará materializada a prática delitiva.
Em
diversos
casos,
a
comprovação
da
materialidade da prática delituosa é complexa, uma vez
que muitos traficantes dificilmente são flagrados na posse
da droga, especialmente os grandes traficantes, aqueles
que são os chefes da organização, conhecidos
popularmente como “patrões”, muitos destes sequer
manuseiam a substância entorpecente, mas organizam a
produção, a distribuição e possuem sob sua orientação as
etapas do fluxo percorrido pela substância entorpecente
até esta chegar ao consumidor final.
[...].
No caso em tela, apesar dos 1o e 2o apelantes não
terem sido presos na posse de drogas, o caderno
probatório
comprova
a
materialidade
delitiva,
principalmente a prova testemunhal e as apreensões na
residência do 3o apelante, que demonstram com clareza
que os apelantes atuavam em conjunto na venda, guarda e
entrega de drogas.
Portanto, a materialidade e a autoria do crime
previsto no artigo 33, caput pela prática de mais de um dos
verbos nucleares do tipo penal (adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar), haja vista que os recorrentes praticavam
o tráfico de entorpecentes.
[...].
2 – Crime de associação para o tráfico de drogas
(artigo 35)
[...].
Sob essas orientações, passo a examinar as provas
contidas nos presentes autos.
Para que seja mantida a condenação dos réus José
Cláudio Márcio Silva Santos, Everton Silva Marteis e
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

Ynnadatycha
Santos
de
Castro,
impõem-se
o
reconhecimento da existência material dos fatos narrados
na denúncia e a sua respectiva autoria.
Os argumentos judiciosos constantes do édito
condenatório mostram-se em perfeita sintonia com o
acervo probatório, por conseguinte, comungo com as
razões ali constantes, mantendo a condenação dos
apelantes também pela prática do crime de associação
para o tráfico, na forma do artigo 35 da Lei no 11.343
/2006.
Convém registrar que o cenário fático em questão
demonstra o vínculo associativo entre os apelantes,
havendo uma hierarquia e divisão de tarefas a ponto de
concluir que estavam associados para traficância de forma
Essa é a interpretação que faz dos
estável e duradoura.
depoimentos dos policiais:
[...].
Nesse sentido, vê-se uma segmentação nas
atribuições de cada um dos apelantes. O réu José Cláudio
Márcio Silva Santos (1o apelante) era o chefe na
associação, tendo a incumbência de adquirir drogas em
outros Estados da Federação, principalmente no Estado de
São Paulo, receber e repassar. A sua companheira, a ré
Ynnadatycha Santos de Castro (2o apelante) era
encarregada de negociar as drogas junto com seu
companheiro, bem como recrutar os aviõezinhos. Por
último, o réu Everton da Silva Marteis (3o apelante)
fracionava os entorpecentes e vendia no varejo, além de
fazer a distribuição.
A estabilidade da associação é extraída da
convergência nos depoimentos dos policiais que, após
denúncia anônima, investigações e prisões de dois
aviõezinhos, dentro de ônibus no município de Cristinápolis
/SE (rota São Paulo-Propriá), que traziam entorpecentes
para o apelante José Cláudio Márcio Silva Santos (1o
apelante), deslocaram-se ao município de Propriá para
cumprimento dos mandados de prisão do citado apelante e
sua companheira ( Ynnadatycha Santos de Castro – 2o
apelante) por suposto envolvimento no tráfico de drogas na
região.
Além disso, o réu José Cláudio Márcio Silva Santos
(1o apelante), em fase inquisitiva, disse que trazia
entorpecentes há 05 (cinco) meses de outros Estados para
comercializar nos municípios do Baixo São Francisco em
comunhão de esforços com a ré Ynnadatycha Santos de
Castro (2o apelante) e o réu Everton da Silva Marteis (3o
apelante).
[...].
Logo, com fundamento no caderno probatório
(provas judicial e inquisitiva), entendo que se encontram
devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do
delito descrito no artigo 35 da Lei no 11.343/06, em
concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal)."
(fls. 2690/2707)

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem manteve a condenação da
agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
narcotráfico com base no acervo probatório, que evidenciou a autoria e materialidade
delitiva em relação a ambos os delitos, considerando a apreensão das drogas em
poder do corréu e sua participação efetiva na comercialização dos entorpecentes, bem
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

como a demonstração da estabilidade e permanência no vínculo associativo dos
agentes, dada a notória organização do grupo e a divisão de tarefas verificadas na
hipótese.
Notadamente quanto à alegação de que não houve apreensão de drogas em
poder do agravante, importa ressaltar que a conclusão do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[a]
caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de
apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o
liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com
apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito
" (AgRg no REsp n. 2.080.458/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
em questão
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2024
7/11/2024
Nesse contexto, para se alterar a conclusão das instâncias ordinárias e acolher
o pleito absolutório, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme
Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NULIDADES PROCESSUAIS E ABSOLVIÇÃO
DOS DELITOS. SÚMULAS 282 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação
por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão2. A questão em
discussão consiste em saber se houve nulidade na
obtenção de provas de celulares apreendidos, se existiria
prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, e se
estaria configurado o animus associativo quanto à
condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir3. A questão suscitada no
recurso especial, quanto à suposta análise do conteúdo de
um dos aparelhos celulares antes da devida autorização
judicial, não foi analisada pelo Tribunal a quo, carecendo
do necessário prequestionamento (Súmula 282 do STF).
4. Não há ilegalidade na ausência de transcrição
integral dos diálogos captados, por ausência de
obrigatoriedade legal para tanto, e a jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de ser prescindível a realização
de perícia para a identificação das vozes captadas nas
interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser
aferida por outros meios de provas e diante da ausência de
previsão na Lei n. 9.296/1996.
5. A prova testemunhal, somada ao conjunto
probatório
trazido
como
fundamento
no
acórdão
impugnado - notadamente o conteúdo extraído dos
aparelhos celulares devidamente autorizados nos autos -
demonstram a materialidade e a autoria delitivas, houve
apreensão de entorpecentes com corréus, tendo sido
demonstrado que o entorpecente em questão era fornecido
pelo grupo criminoso do qual o réu faz parte.
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem e concluir pela absolvição do recorrente
pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o
tráfico seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo improvido.
Teses de julgamento: "1. Questões não apreciadas
pelo Tribunal de origem não podem ser submetidas à
apreciação do STJ por ausência de prequestionamento. 2.
A obtenção de provas de celulares apreendidos com
autorização judicial não configura nulidade. 3. A transcrição
parcial das conversas captadas é suficiente para a
validade das provas, desde que as partes tenham acesso
aos diálogos. 4. A realização de perícia para identificação
de vozes captadas não é obrigatória quando a autoria
pode ser aferida por outros meios de prova. 5. A Súmula 7
do STJ impede o revolvimento de matéria fático-probatória,
devendo ser mantida a condenação na hipótese em que
presentes provas suficientes de materialidade e autoria
delitivas."
[...].
(AgRg no AREsp n. 2.402.126/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/2/2025
DJEN de
.)
26/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
USO
PESSOAL
DE
ENTORPECENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
CONDENAÇÃO
PELO
DELITO
ASSOCIATIVO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem
fundamentou de forma suficiente e a partir das provas
produzidas no bojo da ação penal a manutenção da
condenação dos recorrentes pela prática do crime
tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.
2. Assim, para que fosse possível a desconstituição
das conclusões obtidas pelas instâncias de origem,
necessário seria o revolvimento fático-probatório da
matéria, o que se revela inviável nesta via ante o óbice
previsto na Súmula n. 7 desta Corte.
3.
A
questão
atinente
à
destinação
dos
entorpecentes ao comércio ilícito, e não ao uso pessoal,
em consonância ao disposto no art. 28, §2o, da Lei n.
11.343/06, foi devidamente enfrentada no acórdão
recorrido de forma satisfatória, tendo sido fundamentada
em elementos de prova sólidos, de modo que a obtenção
de conclusão diversa - ou seja, de que os entorpecentes
eram destinados ao uso pessoal - demanda amplo
revolvimento
no
arcabouço
probatório
produzido,
providência incabível ante o disposto na Súmula 7/STJ.
4. A condenação dos agravantes pela prática do
crime associativo impede a aplicação da minorante do
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

tráfico privilegiado, ante a existência de presunção
referente à dedicação à prática de atividades criminosas,
nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Assim, a pretensão recursal encontra óbice no
enunciado de Súmula n. 83 deste Tribunal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.297.085/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49785559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:25
Código de Controle do Documento: 1bd9c3b3-3ebc-485f-8888-ce203d03274e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0352883-3
AREsp 2.748.755 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021981820188250063 201856501286 202300331098 21981820188250063
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO MARCIO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: YNNADATYEHA SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: EVERTON DA SILVA MARTEIS
ADVOGADO
: MINERVINO HORA NETO - SE005837
CORRÉU
: MARCOS PAULO CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YNNADATYEHA SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: JOSE CLAUDIO MARCIO SILVA SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
INTERES.
: EVERTON DA SILVA MARTEIS
ADVOGADO
: MINERVINO HORA NETO - SE005837
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245491:074089203@
2024/0352883-3 - AREsp 2748755 Petição : 2025/0026910-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:45:28
Código de Controle do Documento: D38A765A-0AAE-4D1B-ABFA-E80EABEF041B